Tribunal: TJMT
Processo: 0026975-94.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026975-94.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (APELANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (REPRESENTANTE), ISABELLY PORTUGAL DE OLIVEIRA - CPF: 017.194.411-97 (APELADO), FABIO MATHEUS MARQUES - CPF: 832.405.271-20 (ADVOGADO), DIOGO FERNANDO DE OLIVEIRA - CPF: 026.238.771-90 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – DANOS MATERIAIS IN CASU PRESUMIDOS E DEVIDOS – ATRASO EM OBRAS DE TERCEIROS CONFIGURAM RISCO DA ATIVIDADE DA CONSTRUTORA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DEMORA INJUSTIFICADA NA ENTREGA DO BEM – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – ARBITRAMENTO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1)- Os contratos de compra e venda, nos quais a incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias se submetem à legislação consumerista.(2)-Descumprido o contrato entabulado entre as partes pela empresa construtora, esta responde pela obrigação acordada no respectivo instrumento, o que enseja o pagamento inclusive de lucros cessantes até efetivo cumprimento contratual. (TJMT. AI 108422/2016, J. em 18.04.2017). (3)-Não há que se falar em excludentes de responsabilidade por caso fortuito/força maior, tendo em vista que o atraso das obas da empresa concessionária de serviços de água e esgotos que impedirem a retirada do habite-se, e atrasaram a entrega do imóvel, é um risco inerente a atividade da construtora requerida apelante (TJMT. AI 108422/2016, J. em 18.04.2017). (4)- Ainda que exista cláusula possibilitando a prorrogação da entrega, a frustração e o adiamento de relevante projeto de vida – casa própria, além os danos suportados na esfera patrimonial, causam lesões no âmbito psíquico do consumidor, ultrapassando a margem do aborrecimento comum do cotidiano, e configurando efetivo abalo suscetível de indenização. )5)-Para a fixação do quantum indenizatório, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja a de desestimular a reincidência de ofensa a direito do consumidor, de forma a levá-lo a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela dor e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos. Assim sendo o valor fixado não deve ser minorado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso apelação cível proposto
contra a sentença de ID.:
61609972
; proferida
pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela de Urgência
n°
0026975-94.2016.8.11.0041
, proposta por
ISABELLY PORTUGAL DE OLIVEIRA
, em face de
CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA
, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenar a requerida
a indenizar a parte autora a título de dano material, equivalente ao valor do aluguel mensal do imóvel adquirido, compatível com a média praticada no mercado a época do evento, a ser apurado na fase de liquidação de sentença por arbitramento, desde abril/2015 (mês subsequente ao prazo de entrega) até a data da efetiva entrega do imóvel (28/06/2016); condenar a construtora requerida a indenizar os prejuízos de ordem moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), mais juros legais de 1% ao mês, a partir da citação, e por fim, condenar

a vencida ao pagamento das custas processual e honorário advocatícios, fixado em 20% sobre o valor da condenação, a construtora requerida a indenizar os prejuízos de ordem moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), mais juros legais de 1% ao mês, a partir da citação.

Em suas razoes de ID.: 61609974 alega: (i) que inexiste nos autos qualquer recibo de pagamento dos supostos alugueis pagos do período de abril/2015 a junho/2016; que o dano material deve ser comprovado, não sendo o que aconteceu no caso concreto; já que os únicos documentos nesse sentido juntados são de período anterior a condenação; (ii)

que a sentença na forma exarada teria condenado a apelante a lucros cessantes (calculo pela média de mercado do aluguel do imóvel adquirido, a ser liquidado); sendo que esse pedido sequer foi efetuado, numa decisão
ultra petita,
ferindo o princípio da adstrição; (iii) não pode o dano material ser presumido, sendo indispensável a sua comprovação; devendo ser excluído o dano material sentenciado;

(iv) alega ainda ̧ a ocorrência de caso fortuito/força maior, caracterizada pelo descumprimento contratual da CAB Cuiabá, que após atestar pela possibilidade de abastecimento de água (DPA Nº 113/2012) e o empreendimento estar pronto, não dispõe de fornecimento de água, fato que impossibilitou a emissão do habite -se pela Prefeitura de Cuiabá; (v) referida prorrogação no prazo de entrega foi necessária e justifica -se, tecnicamente, para atender pedido formulado pela CAB/Águas CUIABÁ, para a execução de obras de melhorias e expansão na região do Tijucal/Pedra 90, possibilitando, assim, a interligação do empreendimento no sistema público de abastecimento de água e esgoto; (vi) que esses custos seriam originalmente do Poder Público Municipal, que fora transferida a CAB/Águas Cuiabá, o qual passou a possuir a concessão da exploração dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Município de Cuiabá –MT;

(vii)

Para que fosse enfim viabilizada a conclusão e entrega dos empreendimentos, as Construtoras aceitaram suportar esse ônus, mesmo que totalmente indevido, com o único intuito de honrar com os contratos e atender aos seus clientes; (viii) que a Apelante não mediu esforços para solucionar o problema em comento e, diferentemente do entendimento exarado pelo magistrado de piso, jamais se eximiu da sua responsabilidade junto aos adquirentes dos imóveis em questão, tanto que tomou todas as medidas possíveis para entregar o empreendimento, haja vista que já estava pronto; (ix) não restou demonstrada nenhuma omissão por parte da apelante, acoimada de ilegalidade que justifique os danos morais; e também por tratar-se de mero aborrecimento
pela eventualidade
(x)

pugna pela minoração dos danos morais.

Contrarrazões de ID: 61609980, rebate a tese recursal, pugnando pela manutenção da bem lançada sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso apelação cível proposto
contra a sentença de ID.:
61609972
; proferida
pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela de Urgência
n°
0026975-94.2016.8.11.0041
, proposta por
ISABELLY PORTUGAL DE OLIVEIRA
, em face de
CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA
, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenar a requerida
a indenizar a parte autora a título de dano material, equivalente ao valor do aluguel mensal do imóvel adquirido, compatível com a média praticada no mercado a época do evento, a ser apurado na fase de liquidação de sentença por arbitramento, desde abril/2015 (mês subsequente ao prazo de entrega) até a data da efetiva entrega do imóvel (28/06/2016); condenar a construtora requerida a indenizar os prejuízos de ordem moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), mais juros legais de 1% ao mês, a partir da citação, e por fim, condenar a vencida ao pagamento das custas processual e honorário advocatícios, fixado em 20% sobre o valor da condenação, a construtora requerida a indenizar os prejuízos de ordem moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), mais juros legais de 1% ao mês, a partir da citação.

O Con
trato Particular de Promessa de Compra e Venda (ID. 61609505), na cláusula quinta dispõe que:

“...Cláusula Quinta – Do Prazo de Conclusão da Obra. Os PROMITENTES VENDEDORES comprometem-se a concluir e entregar a obra até o dia 30 de setembro de 2014, ressalvados o caso fortuito e os motivos de força maior, como greves, chuvas prolongadas, escassez de insumos, atrasos na expedição de documentos pelos órgãos públicos ou outros motivos que justifiquem o atraso.

Parágrafo Primeiro - Na hipótese de ocorrer atraso na entrega da obra, até o limite de 6 (seis) meses a contar do prazo constante acima, fica garantido aos PROMITENTES COMPRADORES o direito de prorrogar o pagamento do saldo devedor vincendo na entrega da obra pelo mesmo prazo que durar o atraso na conclusão do empreendimento, sem a incidência de penalidades ou caracterização de inadimplemento contratual de ambas as partes.

Parágrafo Segundo – O prazo carencial de 180 (cento e oitenta) dias, consoante previsão no §1º supra, [...].”

Pois bem.

Preambularmente, importante consignar que o contrato firmado pelas partes subordina-se às regras consumeristas, devido ao enquadramento dos contratantes aos termos dos arts. 2º e 3º da Lei 8.078 /90. E, nessa seara, tal relação deve ser vista sob a ótica do atendimento das necessidades e da proteção dos interesses econômicos do consumidor e sua legítima expectativa, em decorrência do reconhecimento de sua vulnerabilidade, tendo como finalidade o alcance do equilíbrio da relação consumerista.

Em relação aos danos materiais, sabe-se que são regulamentados pelo Código Civil, em seu Capítulo III – Das Perdas e Danos.

O art. 402 determina que salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

Como exposto, o imóvel deveria ser entregue em 30 de setembro de 2014, todavia, tal fato não ocorreu.

O entendimento jurisprudencial no sentido de que, descumprido o prazo para entrega de imóvel, objeto de compromisso de compra e venda, cabível é a condenação por danos materiais como
in casu
, porque há presunção de prejuízo do promissário-comprador.

Sobre o tema, colaciono o aresto deste e. Tribunal que bem enfrentou questões semelhantes,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C LUCROS CESSANTES COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PELA CONSTRUTORA - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE DEMORA DA ENTREGA DAS CHAVES EM RAZÃO DA TARDIA LIBERAÇÃO DO “HABITE-SE” PELA PREFEITURA MUNICIPAL – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA PREVISTA PELAS CONSTRUTORAS/INCORPORADORAS – QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE ALUGUÉIS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO – POSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA PARTE – MINORAÇÃO DO VALOR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Os contratos de compra e venda, nos quais a incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias se submetem à legislação consumerista. 2. Descabe o argumento de que o atraso na entrega das chaves do imóvel decorreu da demora da instalação do saneamento básico pela CAB e na liberação do documento “habite-se” pela Prefeitura Municipal, pois se trata de circunstâncias previstas pelas construtoras e incorporadoras e, portanto, já deve estar inclusa no prazo de entrega do imóvel, não servindo de justificativa para o descumprimento do termo ajustado no contrato. 3. Descumprido o contrato entabulado entre as partes pela empresa construtora, esta responde pela obrigação acordada no respectivo instrumento, o que enseja o pagamento de aluguéis até o efetivo cumprimento contratual. 4 - Se a quantia arbitrada está aquém da executada no mercado imobiliário para locação e além da capacidade financeira do Agravado em manter a prestação, minora-se o valor fixado, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte.” (AI 108422/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017 – sem destaques no original)

A alegação de que o atraso foi justificado por caso fortuito/força maior, também não procede, uma vez que os atrasos quando as obras da CAB, empresa concessionária de serviços público de água e esgoto, que impediram a retirada do habite-se, a meu ver faz parte dos riscos inerentes a atividade da construtora apelante, não servindo o fato como causa excludente de responsabilidade. Se for o caso, a tempo, forma, modo, que, em ação de regresso, cobre da concessionária, nada tendo relação ao contrato firmado entre as partes litigantes.

No que tange ao reembolso dos valores que foram pagos, o magistrado não os definiu. Determinou que este valor fosse apurado em liquidação de sentença. Desta forma, tão somente quando do cumprimento da sentença através dos cálculos materializados pelo credor (autor) poderá a parte, em impugnando os valores e apresentando os que julgarem ser corretos é que a questão poderá ser definida.

Deve ser anotado que, em relação ao aluguel efetuado pelo autor ante o atraso da edificação contrata, embora se trate de dano material, neste contexto, este dano, segundo o posicionamento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, deve ser presumido. E, assim deve ser feito porque, reside idoneidade probatória que, se a incorporadora tivesse entregado a obra, com certeza, não mais residiria à necessidade do pagamento dos alugueres por parte do autor. Uma lógica inquestionável, incidindo na espécie, no que couber, o prescrito pelo art. 273, inciso I, do CPC –
fato notório que não precisa de prova.

Correta a determinação sentencial que, neste tópico, registrou:
‘Condenar a requerida a indenizar a parte autora a título de dano material, equivalente ao aluguel mensal do imóvel adquirido, compatível com a média praticada no mercado a época do evento, a ser apurada na fase de execução da sentença por arbitramento, desde abril/2015 até a data efetiva da entrega do imóvel (28/02/2016)
. (sic). (ID-61609972).

Desnecessária quaisquer outras considerações sobre este tópico constante da sentença.

No que diz respeito ao dano moral, verifico que é indiscutivelmente devido, porquanto o atraso na entrega do imóvel residencial, adquirido para moradia própria, enseja mais do que mero dissabor ao consumidor, mas efetivo abalo suscetível de indenização.

Embora o STJ já tenha comungado entendimento de que a quebra de contrato não enseja a existência de danos morais, no caso em apreço, em se tratando da primeira moradia, casa de pouco luxo e pequeno valor que atinge parte de pessoas com poucos recursos financeiros, vendo esta situação, segundo penso, resta evidente que a frustração e o adiamento de relevante projeto de vida – casa própria, afora os danos suportados na esfera patrimonial, causou lesões no âmbito psíquico da parte autora/apelada, ultrapassando a margem do aborrecimento comum do cotidiano.

Neste sentido:

“RESCISÃO CONTRATUAL - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA – IMÓVEL NÃO ENTREGUE – PRAZO EXTRAPOLADO – DANO MATERIAL – DESPESAS COM ALUGUEL – RESSARCIMENTO – DANO MORAL – PRESCINDIBILIDADE DA PROVA DA CULPA – NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO COM RAZOABILIDADE/PROPORCIONALIDADE – MINORAÇÃO – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Uma vez demonstrado o descumprimento pela vendedora, extrapolando o prazo para a entrega da obra compromissada, há ensejo a resolução contratual e as suas consequências. Ultrapassado o prazo na entrega, inclusive a tolerância, revela-se possível o pedido de ressarcimento dispendido com o pagamento de aluguel no período posterior. O inadimplemento da construtora que deixa de entregar o imóvel objeto do contrato causa grave abalo psicológico, uma vez que frustra a expectativa de realizar o sonho da moradia própria. Essa violação exorbita o mero aborrecimento e repercute de forma negativa na dignidade humana, especificamente no direito constitucional à moradia. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes”. (TJMT,Ap 10445/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/04/2015, Publicado no DJE 22/04/2015) (destaquei)

“CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. PRETENSÃO DE COMPELIR A CONSTRUTORA A ENTREGAR O IMÓVEL, PAGAR MULTA CONTRATUAL E INDENIZAR O DANO MORAL DECORRENTE DA ESPERA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA ATACADA PELA CONSTRUTORA APENAS NO QUE TANGE AO DANO MORAL. Hipótese em que o imóvel foi entregue mais de dois anos após o prazo previsto, frustrando a justa expectativa do comprador de ver consumado o sonho da casa própria, cuja concretização demanda esforços de toda a família, e estendendo a necessidade de manter residência alugada. Dano moral configurado. Verba indenizatória fixada em consonância com os princípios da proporcionalidadee da razoabilidade e em respeito ao seu caráter punitivo e pedagógico. Termo inicial dos juros que deve ser modificado, para contarem-se a partir da data da sentença, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Recurso parcialmente provido”. (Apelação nº 0008924-92.2010.8.19.0212, 20ª Câmara Cível do TJRJ, Rel. Marco Antônio Ibrahim. j. 25.06.2012) (Destaquei)

Sendo assim, uma vez caracterizado o dever de indenizar, passo a análise do
quantum
fixado.

É cediço que o Juiz deve pautar-se pela técnica do bom senso, da moderação e da prudência, analisando cada caso concreto, a fim de que a quantificação seja capaz de atender o argumento vertente, sem significar fonte de enriquecimento ilícito.

Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sérgio Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, ed. 10, 2012, p. 105), in verbis:

“(...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (...) Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido , e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”. (Grifei)

Nesse aspecto, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja a de desestimular a reincidência de ofensa a direito do consumidor, de forma a levar o ofensor a tomar atitudes que evitem a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela dor e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos.

No presente caso, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) revela-se adequado, eis que em atenção à extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, motivo pelo qual deve ser mantido.

Neste sentido a jurisprudência deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL – ATO ILÍCITO E NEXO CAUSAL – RECONHECIMENTO – INADIMPLEMENTO NA ENTREGA DO BEM POR CULPA DA CONSTRUTORA – EXEGESE DO ART. 186 C/C O ART. 927, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL – DANO MATERIAL E MORAL – POSSIBILIDADE – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O inadimplemento contratual da construtora, ao deixar de entregar o imóvel no prazo programado, configura ato ilícito passível de ser indenizado, nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil, pois além dos danos materiais, devidamente comprovados, causa um grave abalo psicológico ao adquirente, uma vez que frustra a expectativa de realizar o sonho da moradia própria, excedendo o limite do mero aborrecimento. O valor da reparação pelos danos morais deve ser arbitrado, observando-se os critérios de fixação (condição econômica das partes, repercussão do fato e a conduta do agente), bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJMT, Ap 93650/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/12/2014, Publicado no DJE 21/01/2015) (Grifei)

Isto posto CONHEÇO do apelo e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo
in totum

a sentença guerreada, não majorando os honorários recursais, art.85,
§11º NCPC

tendo em vista já terem sido arbitrados em seu máximo de 20% sobre o valor da condenação, art. art.85,
§2º NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021